Tribunal: TJSP
Processo: 1004722-13.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1004722-13.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados VALDIR RAMOS JUNIOR, ROBSON ALVES, RUBENS
MATIAS DOS SANTOS, ANDERSON DE OLIVEIRA BISPO, CESAR
RESENDE DE ARAUJO, ALESSANDRO COSTA, WAGNER DE
CASTRO, CHARLES ROBÉRIO BEZERRA LIMA DE SOUSA, WILLIAN
DAVIS DEODATO, AURÉLIO TAVARES DE OLIVEIRA, GILSON
VIEIRA DE LIMA, ELI MOREIRA JUNIOR, MARCELO MUNIZ NETO e
ALDECI LUIZA DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E MARREY
UINT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004722-13.2014.8.26.0053 -Voto no 17.228
2
Apelação / Remessa Necessária no 1004722-13.2014.8.26.0053
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: VALDIR RAMOS JUNIOR, ROBSON ALVES, RUBENS
MATIAS DOS SANTOS, ANDERSON DE OLIVEIRA BISPO, CESAR
RESENDE DE ARAUJO, ALESSANDRO COSTA, WAGNER DE
CASTRO, CHARLES ROBÉRIO BEZERRA LIMA DE SOUSA,
WILLIAN DAVIS DEODATO, AURÉLIO TAVARES DE OLIVEIRA,
GILSON VIEIRA DE LIMA, ELI MOREIRA JUNIOR, MARCELO
MUNIZ NETO e ALDECI LUIZA DA SILVA COSTA
Comarca: São Paulo
Voto no 17.228
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Especial no 1.492.221/PR) Tema 905/STJ
Juros de mora e correção monetária As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
readequada.
Trata-se de apelação (fls. 230/243) interposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo, em ação ordinária1 destinada à incorporação dos valores
recebidos em virtude da gratificação de representação anteriormente recebida,
movida por Valdim Ramos Junior e outros, em face da r. sentença de
procedência do pedido (fls. 209/214 e aclarada a fls. 226/228), que julgou
procedente a ação, com suporte no artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
e condenou a ré ao apostilamento do direito à incorporação dos décimos da
gratificação de representação percebida, bem como ao recálculo dos seus
vencimentos, integrando-se ao padrão o valor incorporado, com reflexos no
13o salário, adicionais e demais vantagens, e ao pagamento da diferença
salarial dos valores vencidos e não pagos, com observância da prescrição
quinquenal, atualizadas de acordo com os índices da Tabela Prática do E.
1 Valor da Causa: R$ 50.000,00 em 13 de fevereiro de 2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004722-13.2014.8.26.0053 -Voto no 17.228
3
tribunal de Justiça e acrescidas de juros de mora de 6o ao ano, a partir da
citação.
Condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do
artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que
a L.C. Estadual no 813/1996 revogou o artigo 26 da L.C. Estadual no 467/86,
que garantia aos servidores que exercessem funções em outros Poderes a
incorporação da gratificação de representação.
Acrescenta que está caracterizada no presente caso a falta de
previsão legal para a incorporação de gratificação por exercício de função em
outra esfera de poder, conforme disposto no art. 133 da Constituição
Estadual.
Pede o provimento ao apelo para improcedência da ação e
inversão do ônus de sucumbência, ou subsidiariamente em caso de não
provimento da apelação, requer que seja utilizado para cálculo dos juros de
mora e da correção monetária o artigo 5o da Lei 11.960/2009, que alterou o
artigo 1-F da Lei federal 9494/97.
Recebido e processado o apelo em seus regulares efeitos (fls.
244), foram apresentadas contrarrazões a fls.246/286.
Recurso recebido, processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004722-13.2014.8.26.0053 -Voto no 17.228
4
Em 28/10/2014, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, negou provimento ao reexame necessário e ao
recurso voluntário, por votação unânime, mantendo-se a r. sentença da MMa.
Juíza a quo. (fls. 292/298)
A Fazenda Estadual, então, interpôs recursos extraordinário e
especial contra o acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiu acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC, devolveu os autos
à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 416/418).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004722-13.2014.8.26.0053 -Voto no 17.228
5
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004722-13.2014.8.26.0053 -Voto no 17.228
6
Ademais, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004722-13.2014.8.26.0053 -Voto no 17.228
7
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator